Tribunal: TJDFT
Processo: 0727941-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727941-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA NAILA DE ALMEIDA NUNES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF no cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) proposto por Maria Naila de Almeida Nunes (proc. no 0705031-65.2022.8.07.0018, ID no 130151605). 2. A decisão recorrida determinou a remessa dos autos originários à Contadoria Judicial para que apresente o valor do débito atualizado até março/2022 (data da atualização utilizada pela agravada - ID 122410634 e pelo agravante na planilha de ID 126407346), utilizando os parâmetros constantes no título executivo (ID 122410636, pg. 23 e pg. 29), a fim de possibilitar a análise do excesso de execução apontado. 3. Posteriormente houve a retratação parcial da decisão para que fosse observada a taxa SELIC como fator a ser utilizado para os encargos moratórios das dívidas da Fazenda Pública a partir de 9/12/2021, nos termos da EC no 113/2021 (ID no 136839303). 4. Nas razões de ID no 38553525, o agravante, em suma, defende a aplicação da Taxa Referencial (TR) na apuração dos cálculos, uma vez que foi o índice estipulado no título judicial e não pode ser modificado por meio do cumprimento de sentença. 5. Sustenta que o acórdão referente ao título judicial objeto do cumprimento de sentença individual determinou a aplicação da TR para a correção monetária, pois representa o índice oficial de remuneração básica aplicada às contas poupanças. 6. Cita precedentes do STJ que determinaram a incidência da TR em virtude de decisão transitada em julgado, cuja modificação dos fatores de correção monetária somente seria possível mediante a rescisão do acórdão, sendo que o STF está abordando a matéria no Tema no 1170. 7. Defende que a SELIC deve ser limitada ao crédito principal, pois essa taxa é composta pela correção monetária e juros, cuja incidência deve ser aplicada a partir da vigência da EC no 113/2021 (9/12/2021), para evitar o anatocismo. 8. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do Tema no 1170 pelo STF e, no mérito, a sua reforma para que a impugnação apresentada seja integralmente acolhida, utilizando nos cálculos objeto da liquidação de sentença a TR e não o IPCA-E, bem como alteração sobre a incidência da taxa SELIC. 9. Intimado para se manifestar quanto à decisão proferida no AGI 0725490-45.2022.8.07.0000, cuja controvérsia também se refere ao índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos que serão elaborados pela Contadoria Judicial, o agravante deixou o prazo transcorrer “in albis” (ID no 40138857). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 932, III do CPC impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 12. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 13. Conforme esclarecido no despacho de ID no 39301147 e nas informações de ID no 39282592, no Agravo de Instrumento no 0725490-45.2022.8.07.0000 foi preferida decisão tratando do índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos da Contadoria Judicial. Contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal, o Distrito Federal interpôs Agravo Interno, ainda pendente de julgamento. 14. Posteriormente ocorreu a retratação da decisão para que fosse observada a taxa SELIC como fator a ser utilizado para os encargos moratórios das dívidas da Fazenda Pública a partir de 9/12/2021, nos termos da EC no 113/2021 (ID no 136839303). 15. Como consequência, não subsiste interesse no julgamento deste agravo de instrumento, pois o seu objeto já está sendo tratado no recurso supracitado (Agravo Interno), conforme anteriormente salientado e houve a retratação da decisão quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado a partir de 9/12/2021 - SELIC (CPC, art. 932, III). DISPOSITIVO 16. Não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). 17. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do DF. 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO